Tribunal: STF
Processo: RE 1587759
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim emantado (Doc. 31, fl. 5):

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. IMUNIDADE. ATIVIDADE DE FRETE NO TERRITÓRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A TESE FIRMANDA NO TEMA 674, STF, À ATIVIDADE DA IMPETRANTE.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 32), foram rejeitados (Doc. 35).
No RE (Doc. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TRANSPORTES PALHANO LTDA alega que o acórdão violou o art.  149, § 2º, I, da CF/1988, na medida em que decidiu pela incidência da CPRB sobre as receitas  decorrentes dos serviços de frete vinculados a operações de exportação, ao entendimento de que o tratamento favorecido às exportações não se aplica à recorrente “posto que suas operações consistem em frete dentro do território nacional para transportar mercadorias até empresas exportadoras, e não - como dispõe a tese fixada pelo Tema n° 674 do STF - em operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária” (Doc. 37, fl. 6).
Afirma que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, o serviço de frete das mercadorias desde os estabelecimentos até os portos marítimos, de onde são efetivamente remetidas ao exterior, é “essencial e indissociável da própria operação de exportação, não se confundindo com transporte interno desvinculado do comércio exterior” (Doc. 37, fl. 10).
Sustenta ser ilegal e inconstitucional “as limitações impostas pela Lei nº 12.546/2011 e a IN RFB 2.053/2021, que limitam a imunidade tributária, restringindo a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da CPRB apenas quando o transporte de cargas é realizado internacionalmente, sem considerar os transportes realizados até os portos aduaneiros” (Doc. 37, fl. 11).
Defende que “apesar de as situações fáticas analisadas no presente caso e aquela do Tema 674 da repercussão geral serem distintas, os fundamentos adotados neste último são suficientes para assegurar que a norma imunizante abranja também as receitas oriundas do serviço de frete destinado à mercadoria a ser exportada, haja vista que no Tema 674 não se fez distinção entre a venda ao exterior ser realizada de forma direta ou indireta, desde que com o fim específico de destinar um produto à exportação” (Doc. 37, fl. 12).
Assim, ao fundamento de que “participa da cadeia de exportação, realizando os fretes das mercadorias até os portos aduaneiros”, atuando como “intermediadora do processo de exportação dos produtos”, conclui que “a imunidade tributária prevista no inc. I, §2º, do art. 149 da CF, deve ser aplicada às suas receitas de exportação” (Doc. 37, fl. 12).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão para reconhecer o direito líquido e certo da recorrente (a) “a imunidade da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) incidente sobre as receitas auferidas pela recorrente com a prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, compreendidas, para esse fim, as operações em que a carga é retirada no estabelecimento e transportada, por via rodoviária, até o porto aduaneiro, para posterior remessa marítima a outro país”; e (b) “à compensação, dos valores recolhidos indevidamente, observando-se os 5 (cinco) anos anteriores à impetração do presente mandamus, devidamente atualizados pela Taxa Selic” (Doc. 37, fl. 22). 
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 40).
É o relatório. Decido. 

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão à recorrente.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extensão da imunidade, prevista no art. 149, § 2º, I, da CF/1988, para as operações de frete, em território nacional, destinadas à exportação. 
A recorrente defende a aplicação ao caso da tese fixada no Tema 674/STF, pois embora o frete dentro do território nacional não alcance o destino final da exportação em razão da barreira marítima, constitui etapa indissociável da cadeia logística de exportação, de modo que tem direito à imunidade da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) incidente sobre as suas receitas relativamente ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior.
No Tema 674 da repercussão geral, RE 759.244-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, fixou-se a seguinte tese: 

“A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.”

No aludido precedente, o caso analisado cuidava de mandado de segurança impetrado por empresa destinada à exploração industrial de produção de açúcar e álcool de cana-de-açúcar, entre outros, em face de ato do delegado da receita previdenciária que, com base na Instrução Normativa 3/2005, da Secretaria da Receita Previdenciária, cobrava contribuições previdenciárias sobres as exportações daqueles produtos realizadas de forma indireta, ou seja, por intermédio de empresas comerciais exportadoras ou “tradings”.
A referida IN 3/2055 salvaguardava da incidência tributária as operações realizadas diretamente entre o produtor e o adquirente domiciliado no exterior. Entretanto, se o produtor repassasse a sua produção para interposta empresa comercial, com fins de futura exportação, considerava-se que a receita proveniente decorria do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que se daria ao produto.
Ou seja, para fazer jus à imunidade tributária, a operação de exportação teria que ser direta, sem intermediação de terceiros.
Alegava a empresa que a norma afrontava imunidade concedida pela EC 33/2001, que introduziu o § 2º no art. 149, da CF, para dispor que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre as receitas decorrentes de exportação.
O Tribunal de origem, no caso concreto do Tema 674/STF, assentou a constitucionalidade da IN 03/05, ao entendimento de que a imunidade constitucional visa a proteger da incidência tributária a receita decorrente de exportação, e não a oriunda de venda a um terceiro que então vá exportar, ou seja, a do "exportador indireto".
No julgamento do Tema 674, o Plenário desta CORTE compreendeu, em suma, que a imunidade foi prevista na Constituição de forma genérica sobre as receitas de exportação, sem nenhuma diferenciação entre exportações diretas ou indiretas, devendo incidir também na comercialização entre o produtor/vendedor e as empresas comerciais com finalidade específica de exportação.
Assim, o Relator, o Ilustre Min. EDSON FACHIN, no que foi acompanhado pela unanimidade do Plenário, votou no sentido da inconstitucionalidade da IN 3/2005, ao entendimento de que “ante o prestígio conferido pela jurisprudência do STF à finalidade de estímulo à exportação por meio da exoneração tributária, firmo convicção no sentido da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, do Texto Constitucional.”
No voto que proferi no Tema 674, ressaltei que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relativamente à imunidade tributária,  tem convergido para uma profusa hermenêutica constitucional, admitindo-se a utilização de todos os métodos interpretativos, inclusive o teleológico ou finalístico.
Nesse ponto, citei diversos precedentes desta CORTE como, por exemplo, aquele no qual se entendeu que a imunidade sobre livros alcança também os aparelhos leitores de livros eletrônicos, o CD-Rom, e dispositivos que auxiliam a leitura digital (RE 330817, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL, DJe de 30/08/2017), e outro que assegurou às entidades religiosas a imunidade a todo o seu patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais, e não somente sobre os prédios destinados ao culto (RE 325822, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Peno, DJ de 14/05/2004).
Nesse passo, realcei que o escopo da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da CF é a desoneração da carga tributária sobre transações comerciais que envolvam a venda para o exterior, evitando-se a indesejada exportação de tributos, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas e o desenvolvimento nacional.
Esse também foi o vetor interpretativo que adotou a SUPREMA CORTE, quando, no Tema 283, RE 606107, Rel. Min. ROSA WEBER, Dje de 25/11/2013, decidiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS. Nesse julgado, enfatizou-se que o constituinte optou por incentivar as empresas brasileiras a exportar produtos, e não tributos, pois o objetivo da imunidade: 

“é o incentivo às exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito constitucional.”

E, não só. Ainda, no RE 627.815, julgado sob a sistemática da repercussão geral, decidiu-se ser inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos, uma vez que “A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.”
Da mesma forma, o Relator do Tema 674, o eminente Min. EDSON FACHIN, ao votar, adotou interpretação teleológica para fixar o alcance da desoneração, a fim de prestigiar o objeto da imunidade, no caso, as exportações, e não o sujeito passivo tributário.
Por relevante, confiram-se os seguintes trechos do voto:

“Nesse sentido, visando à neutralidade fiscal no fluxo internacional de bens e serviços, compreendo que prevalece o princípio do destino em função da mercadoria/produto destinada ao exterior nas imunidades tributárias versadas no art. 149, §2º, I, do Texto Constitucional. 
Nesse âmbito, fixo como premissa ao meu voto a compreensão segundo a qual a desoneração dos tributos que influa no preço de bens e serviços deve estruturar-se, a princípio, em formato direcionado à garantia do objeto, e não do sujeito passivo tributário, de modo que restrições à fruição do regime de imunidade tributária em decorrência da interposição de terceiros cujo objetivo único na cadeia é o agenciamento de mercadorias a adquirentes internacional fora do âmbito territorial do Brasil deve ser contemporizado em relação à finalidade das exonerações constitucionais e ao esforço exportador (export-drive) do potencial contribuinte.”

No caso concreto, a empresa TRANSPORTES PALHANO LTDA, sustenta que o acórdão recorrido contrariou o art. 149, § 2º, I, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 674/STF, pois a imunidade prevista naquele dispositivo constitucional, abrange não só o produto da venda realizada ao exterior, mas toda a receita decorrente da operação de exportação, no qual o frete é parte indissociável.
A referida empresa, cujo objeto social é o transporte rodoviário de cargas (Doc. 4), presta o serviço de frete para exportação por meio de transporte terrestre dentro do território nacional, de produtos destinados à exportação até os portos marítimos, portos secos e/ou até Recintos Especiais para Despachos Aduaneiros de Exportação (REDEX).
O Tribunal de origem decidiu que o Tema 674/STF não se aplica à hipótese dos autos e manteve a sentença que denegou a segurança ao entendimento de que “não há como se caracterizar como "exportação" as operações realizadas entre empresas dentro do território nacional e nos moldes delineados pela parte impetrante, sob pena de estender indevidamente a imunidade prevista no art. 149, §2º, I, da CF” (Doc. 31, fl. 3). Assim, entendeu que a receita oriunda da venda de frete não está abrangida pela imunidade constitucional, por não se adequar à literalidade da tese do Tema 674 desta CORTE.
Como se vê, o acórdão recorrido adotou fundamento constitucional para afastar as receitas de frete da imunidade requerida.
Ocorre que o preço do frete inclui a carga tributária sobre ele incidente, a qual será repassada para a operação de exportação, quer seja ela realizada diretamente pela empresa exportadora, quer pela “trading company”.
Assim, frustra-se o principal escopo buscado pelo constituinte de desonerar as exportações, contribuindo para a indesejada exportação de tributos.
Em conclusão, apesar de as situações fáticas analisadas na hipótese vertente e aquela do Tema 674 da repercussão geral serem distintas, os fundamentos adotados no precedente paradigma são suficientes para assegurar que a norma imunizante abranja também as receitas oriundas do serviço de frete destinado à mercadoria a ser exportada, seja a empresa contratante a própria exportadora ou a comercial exportadora, haja  vista que, como aqui assinalado, no Tema 674 não se fez distinção entre a venda ao exterior ser realizada de forma direta ou indireta, desde que com o  fim específico de destinar um produto à exportação.
Nesse sentido, veja-se o RE 1.367.071 AgR-EDv (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 2/5/2023). 
Seguindo a mesma orientação, no julgamento do RE 1431151, o Ilustre Min. LUIZ FUX, DJe de 27/3/2025, deu provimento ao recurso da empresa G10 - TRANSPORTES LTDA “para declarar o direito da parte autora de não recolher contribuição ao PIS e COFINS sobre receitas de serviços de frete de mercadorias destinadas à exportação, seja a empresa contratante do frete a própria exportadora ou a comercial exportadora (trading company), assim como, cumulativamente, para condenar a União a restituir os pagamentos realizados pela litigante a tal título corrigidos pela Taxa SELIC a contar de cada recolhimento indevido, observado o prazo prescricional de cinco anos contado da data do ajuizamento da ação”. Esse entendimento foi mantido pela Primeira Turma do STF.
Na mesma linha, o Eminente Ministro DIAS TOFFOLI deu parcial provimento ao ARE 1539642 AGR, DJe de 29/4/2025, “para reconhecer que são imunes ao PIS/COFINS, nos termos do art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, as receitas auferidas pela recorrente com a prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior (transporte internacional de cargas), assim compreendidas as operações em que a carga é retirada no estabelecimento exportador e transportada via rodoviária até o porto para remessa marítima a outro país”.
O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para conceder a segurança.
Sem honorários advocatícios. Custas pelo impetrado.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente